Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8001531-62.2026.8.05.0000

COMARCA: JUAZEIRO/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: CLÁUDIO ANUNCIAÇÃO

ABRANTES

PACIENTE:
MAICON NEVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
3
-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL.
COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. O INQUÉRITO POLICIAL FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COM A INCLUSÃO DE AUTOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, NOS QUAIS TESTEMUNHAS IDENTIFICARAM OS EXECUTORES, E A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS.
EM 04 DE ABRIL DE 2019, O JUÍZO A QUO PROFERIU DECISÃO CONVERTENDO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS ACUSADOS, INCLUINDO O PACIENTE, COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEVIDO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E AO
MODUS OPERANDI
, ALÉM DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. DENÚNCIA RECEBIDA, SENDO EXPEDIDOS MANDADOS DE CITAÇÃO E PRISÃO. CONTUDO, O PACIENTE NÃO FOI LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NOS AUTOS, PERMANECENDO FORAGIDO, O QUE RESULTOU NA SUA CITAÇÃO POR EDITAL. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO E DA NÃO CONSTITUIÇÃO DE DEFESA, EM 12 DE MAIO DE 2020, O JUÍZO A QUO PROFERIU DECISÃO SUSPENDENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE, CONFORME O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DETERMINOU MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, COMO A SUSPENSÃO DE SUA CNH E CPF, COM O FEITO SUSPENSO ATÉ A CAPTURA DO ACUSADO. APÓS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DE EVASÃO, O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE LUZIÂNIA/GO, CONFORME COMUNICADO DE PRISÃO. ALÉM DISSO, NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, O PACIENTE TENTOU OCULTAR SUA IDENTIDADE, FORNECENDO NOME FALSO ("COSME NEVES DOS SANTOS SILVA"), SENDO SUA VERDADEIRA QUALIFICAÇÃO DESCOBERTA APENAS APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS E CONSULTA A FAMILIARES, O QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APÓS A CAPTURA, FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE LUZIÂNIA/GO, QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E COMUNICOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO AO JUÍZO A QUO. PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADO E APRESENTOU RESPOSTA, REINICIANDO O TRÂMITE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A ELE. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROSSEGUIU REGULARMENTE, COM A REALIZAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025 (ID 536518496), OCASIÃO EM QUE FORAM OUVIDAS TESTEMUNHAS E REALIZADO O INTERROGATÓRIO. NA OPORTUNIDADE, A DEFESA REITEROU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E REQUEREU A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NA COMARCA DE LUZIÂNIA/GO. EM 08 DE JANEIRO DE 2026, O JUÍZO A QUO PROFERIU DECISÃO INDEFERITÓRIA SOBRE OS PEDIDOS DA DEFESA.
RESSALTE-SE QUE, PARA O ACOLHIMENTO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, A MOROSIDADE NO JULGAMENTO DO PROCESSO DEVE SER INJUSTIFICADA, ISTO É, DEVE SER EXCESSIVA, CONSIDERANDO-SE A COMPLEXIDADE E NATUREZA DA DEMANDA, A QUANTIDADE DE PARTES ENVOLVIDAS, O GRAU DE CONGESTIONAMENTO DOS JUÍZOS E TRIBUNAIS ETC.
DEMAIS DISSO, NO CASO EM BAILA, A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA FOI REALIZADA, DE MODO QUE ESTÁ ENCERRADA A FASE PROBATÓRIA. PORTANTO, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 52/STJ.
DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8001531-62.2026.8.05.0000
, tendo
CLÁUDIO ANUNCIAÇÃO

ABRANTES
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
MAICON NEVES DOS SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR